Tribunal: TJBA
Processo: 8001907-43.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001907-43.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: VIVERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO JOSE FIGUEIREDO AMADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL DA EMPRESA NA AGERBA (AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA). DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA DO CUSTO DO OBJETO DO CERTAME NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À PARIDADE E COMPETITIVIDADE ISONÔMICA DO CERTAME. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINOU NO MESMO SENTIDO. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pela PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BA e pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8001907-43.2015.8.05.0191, concedeu a segurança vindicada por VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA declarando a ilegalidade das exigências de habilitação contidas nos itens 9.2.3.1 e 9.2.4.3 do Edital de Pregão n.º 0203/2015 com a consequente suspensão da eficácia dos referidos dispositivos, bem como determinou que a autoridade coatora se abstenha de inabilitar a impetrante do referido certame.

2 – Examinando os autos, infere-se que a sentença hostilizada não merece reparos.

3 – Cumpre destacar que o processo licitatório, conforme preconizado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, é imprescindível para garantir a correta e transparente contratação de serviços e obras no âmbito da Administração Pública. A licitação tem como objetivo assegurar que a Administração Pública contrate a melhor proposta, com base em critérios objetivos, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e ampla concorrência. O processo licitatório, portanto, não é um mero procedimento burocrático, mas sim um mecanismo de proteção ao interesse público, buscando assegurar que o Município contrate com a melhor empresa, oferecendo preço justo e qualidade no serviço prestado à população.

4 – Na hipótese em comento, sobejou demonstrado que os itens 9.2.3.1 e 9.2.4.3 do Pregão Presencial n.º 0203/2015 instaurado pelo Município de Paulo Afonso para contratação de empresa especializada em serviços de transporte escolar Municipal, impõem exigências ilegais e que limitam indevidamente a concorrência, prejudicando a participação de empresas aptas a concorrerem, violando os princípios da publicidade, da isonomia e da ampla concorrência, garantidos pela Constituição Federal e pela legislação aplicável aos processos licitatórios (ID 6351945).

5 – O item 9.2.3.1 do edital exige a apresentação de Certidão de Registro Cadastral da empresa na AGERBA, sob o argumento de que o transporte a ser realizado pela contratada envolve a utilização de vias intermunicipais, o que justificaria o cadastramento na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (ID 6351945).

6 – No entanto, a legislação estadual sobre transporte intermunicipal (Lei Estadual n.º 11.378/2009 e Resolução AGERBA nº 27/2001) define que o transporte intermunicipal se caracteriza apenas quando o ponto de origem e o ponto de destino estiverem em Municípios distintos. No caso em análise, o simples fato de o veículo transitar por rodovias que passam por outros Municípios não configura transporte intermunicipal, pois o destino final do transporte se dá no município de origem, ou seja, Paulo Afonso/BA.

7 – Desta forma, a exigência de registro na AGERBA revela-se desproporcional e ilegal, pois o Município de Paulo Afonso, conforme a própria legislação, detém competência exclusiva para fiscalizar o transporte de passageiros no âmbito municipal. Não há justificativa legal para a exigência de que as empresas se submetam à regulação da AGERBA para a realização de transporte de passageiros dentro do município de Paulo Afonso, especialmente quando não há caracterização de transporte intermunicipal.

8 – O item 9.2.4.3 exige que a empresa participante do certame comprove patrimônio líquido não inferior a R$ 700.000,00, o que corresponde a uma exigência em relação ao valor estimado da contratação (ID 6351945). Contudo, a redação do edital é vaga e imprecisa, não esclarecendo qual é o valor estimado da contratação e qual a relação percentual entre o valor do patrimônio líquido e o valor da contratação.

9 – A falta de clareza quanto ao valor estimado da contratação prejudica a transparência e a objetividade do certame, em desrespeito aos princípios constitucionais da publicidade e da isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Com efeito, não é suficiente que o edital apenas mencione a exigência de comprovação de patrimônio líquido, sem que seja indicado de forma clara e precisa qual é o valor da contratação e qual critério será utilizado para a análise de habilitação da empresa.

10 – Outrossim, a legislação aplicável aos Pregões à época dos fatos (Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93) exigia que o edital contivesse informações claras sobre os critérios de aceitabilidade das propostas, incluindo a divulgação do orçamento estimado e a apresentação de planilha de custos, para garantir a ampla concorrência e a igualdade de condições entre os licitantes. A ausência destes dados no edital, especialmente em relação ao valor estimado da contratação e a planilha de custos, configuraria violação aos princípios da licitação. De igual modo dispõe a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021).

11 – Nestas condições, constata-se que as exigências impostas pelo Município de Paulo Afonso se revelam desnecessárias e desproporcionais. A jurisprudência pátria vem decidindo reiteradamente que, para garantir a competitividade e a igualdade no processo licitatório, as condições estabelecidas no edital devem ser compatíveis com o objeto licitado e não devem impor obstáculos que limitem a participação de licitantes idôneos.

12 – A douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido (ID 65281363).

13 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001907-43.2015.8.05.0191, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso – BA, apelantes PREGOEIRA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO – BA, apelada VIVERDE SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III